Tribunal: TJDFT
Processo: 0731273-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731273-47.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0737048-45.2021.8.07.0001 - id 203114986) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de revogação da gratuidade e justiça, porque concedida pela instância superior, não cabendo a reapreciação da matéria, bem como intimou o credor a, no prazo de 15 dias, para adequar os cálculos apresentados, nos termos da decisão que concedeu o benefício (AGI 0710308-19.2022.8.07.0000) Alega, em suma, a cessação da hipossuficiência do devedor, pois recebeu o valor de R$ 302.957,52, em 16/05/24, oriundo dos autos no 0737116-63.2019.8.07.0001. Aponta perigo de dano na ineficácia da medida em caso de retardo no provimento, pois lhe foi concedido o prazo de 15 para extirpar as custas e ônus sucumbenciais do pedido de cumprimento de sentença, o que culminaria na injusta impossibilidade de demandar contra o agravado para que receba o que lhe é de direito. Requer a tutela de urgência para revogação do benefício e recebimento do cumprimento de sentença sem a exclusão dos ônus da sucumbência. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Não obstante a juntada de alvará de levantamento em favor do agravado, mediante depósito em conta, relativo a crédito oriundo de ação de inventário, no valor de R$ 302.957,52 (id 62228743), não comprovada, à primeira vista, a efetiva modificação da capacidade financeira do recorrido, pois se desconhece suas despesas e não há prova da liquidez do valor, não se justificando a desconstituição da presunção de hipossuficiência do agravado. Assim, incabível, em princípio, a inclusão dos ônus sucumbenciais no pedido de cumprimento de sentença. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator